Tribunal: TJDFT
Processo: 0711356-67.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA OU SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU COM MAUS ANTECEDENTES.
1.Comprovado nos autos, de forma segura, que o acusado tentou subtrair para si bens de residência alheia, cabível sua condenação nas penas previstas pelo crime do art. 155, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
2. Verificado que o réu possui maus antecedentes, incabível a fixação da pena no mínimo legal.
3. A pena de multa estabelecida ao sentenciado é uma espécie de sanção penal de natureza patrimonial, contida no preceito secundário da norma penal violada, de modo que não há possibilidade de isentar o apelante do pagamento da quantia, sob a alegação de hipossuficiência econômica, porquanto isso violaria o princípio da legalidade.
4. Verificado que o acusado possui maus antecedentes, é possível afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a aplicação da suspenção da pena.
5. Recurso conhecido e improvido.